Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-82.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA AUMENTO DE SCORE COM OBJETIVO DE OBTER APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer o documento ID 31259254, visto que não se trata de documento novo.

2. Recurso do réu contra sentença que, em razão do inadimplemento contratual, decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços de assessoria para obtenção de financiamento de veículo, determinou a restituição do valor pago pelo autor, bem como o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Nas razões do recurso, sustenta inexistência de vícios no contrato, ausência de falha na prestação de serviço e de comprovação de danos morais. Afirma que o autor, ao ver um anúncio feito pela empresa (“financiamento de forma facilitada até 100% do valor do veículo”), entrou contato com a empresa a fim de receber informações acerca da possibilidade de financiar diversos veículos.

4. Relata que após análise do Score do autor, verificou que era muito baixo para obtenção de financiamento, motivo pelo qual ofereceu serviço de assessoramento e intermediação para “melhoramento do perfil” do autor que tem por finalidade a tentativa de obtenção de crédito para aquisição de um veículo automotor.

5. Aduz que, ao receber a notícia inicial de que o financiamento não tinha sido aprovado e da necessidade de aguardar noventa dias para nova tentativa, o autor solicitou a devolução do valor pago pela prestação de serviço de assessoramento. Informa que se dispôs a devolver o valor, mas com a retenção de 20% pela desistência.

6. Sustenta que as tratativas via WhatsApp e o instrumento contratual comprovam que o valor pago pelo autor se referia aos serviços prestados, pelo que, não há se falar em amortização do valor do veículo. Assegura que os termos do contrato são claros e o serviço foi prestado “com sucesso”, já que o financiamento foi aprovado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

7. Inicialmente, verifica-se que o réu é revel, pois, a despeito de devidamente citado e intimado, não apresentou contestação. Ocorre que a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).

8. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.

9. Vale dizer: o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal, motivo pelo qual deve se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada quando deixou de apresentar documentos e questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial.

10. No caso em apreço, o réu alega questões fáticas e argumentos não aduzidos no momento oportuno. Com efeito, a tese (adimplemento contratual) agora lançada nas razões do recurso consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecem conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.

11. A controvérsia posta à cognição judicial cinge-se em apurar a responsabilidade civil do réu pelos danos causados ao consumidor em razão do alegado inadimplemento contratual.

12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

13. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, em especial sobre os riscos que apresentem; bem como a proteção contra publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e práticas abusivas (art. 6o, III e IV do CDC[1]).

14. Assim, deve o fornecedor prestar ao consumidor todas as informações pertinentes aos serviços contratados de forma transparente, clara, correta e precisa sobre a relação jurídica negocial e, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, e na efetividade do direito de escolha consciente, a fim de garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.

15. O artigo 14, caput, §3o, I e II do CDC[2] estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, compete ao fornecedor a prova da apontada excludente.

16. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.

17. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta dos agentes (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

18. Na hipótese, o réu afirma que informou adequadamente o consumidor acerca dos termos do contrato, bem como prestou o serviço a contento. A análise do contrato de prestação de serviço (ID 31259217) acompanhado da correspondente ficha de inscrição demonstra que o objeto principal do contrato era o auxílio para a compra de veículo “mediante instruções, consultas nos sistemas de proteção ao crédito e atualização dos dados cadastrais nos bancos de dados da Receita Federal e instituições de proteção ao crédito”. Demonstra, outrossim, que “1.1 o contratado não se obriga a garantir a aprovação do crédito” (Cláusula Segunda, Da Prestação dos Serviços). O recibo (ID 31259217, pág. 4), por sua vez, informa que o pagamento da quantia de R$ 1.000,00, se refere ao serviço prestado.

19. A despeito das informações constantes no contrato e no recibo de pagamento, há verossimilhança nas alegações do autor.

20. Isso porque, conforme a ficha de inscrição apresentada com a inicial, a intensão do autor era a aquisição do veículo Voyage, ano 2014, no valor R$ 25.000,00, a ser pago em 48 parcelas. Demais disso, pelas mensagens via WhatsApp (ID 31259218), verifica-se que o réu anunciou o veículo e, pelos questionamentos do autor acerca da inexistência do veículo anunciado, da diferença do valor das prestações, das características dos veículos ofertados, e da destinação do valor pago a título de entrada (pág. 4).

21. Demonstrado, portanto, a partir da incidência dos efeitos da revelia e dos documentos constantes no processo, que: (i) o réu publicou anúncio de venda de veículo (ID 31259218), mas em verdade presta serviços de assessoria e intermediação na aprovação de financiamento para compra de veículos; (ii) o autor, atraído por anúncio na internet de venda de veículo (Voyage 2014, no valor de R$ 18.500,00), foi induzido a acreditar em falsas promessas de que ao contratar o serviço ofertado pelo réu poderia comprar o veículo anunciado a despeito da baixa pontuação Score para obtenção de financiamento; (iii) o autor firmou contrato com o réu para aquisição do veículo Voyage 1.0, 4p, flex, 2014, completo, no valor de R$ 25.000,00 (ID 31259217, pág. 4), com parcelas mensais de R$ 550,00 (ID 31259218, pág. 4); e, (iv) o réu não cumpriu o acordo, na medida em que, além de não comprovar que prestou os serviços de assessoria, ofertou veículo com características e valores diferentes dos constantes no contrato.

22. Lado outro, não há no processo qualquer documento ou elemento de prova a infirmar as alegações do autor de inadimplemento contratual por parte do réu. Ocorre que a meras alegações, desacompanhadas de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço.

23. Desse modo, o réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.

24. Importante consignar a acentuada reprovabilidade da atuação comercial narrada nos autos uma vez que o réu se valeu da boa-fé do consumidor[3] induzindo-o a acreditar em falsas promessas o que causou frustração às legítimas expectativas de aquisição do veículo e profunda tristeza por ter sido enganado.

25. Ao agir em desacordo com às vedações impostas no artigo 39, incisos IV do CDC[4], o réu violou o princípio da boa-fé objetiva, o que reforça a necessidade de rescisão do contrato, por ofensa aos artigos 138[5], 139, I[6] e 422[7], todos do Código Civil.

26. Nesse contexto, comprovado o vício de consentimento e o inadimplemento contratual, impõe-se a rescisão dos contratos e a restituição integral dos valores pagos (art. 884, CC e art. 5o e 6o, Lei n. 9.099/95), sob pena de enriquecimento ilícito, conforme consignado na sentença.

27. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

28. Na espécie, evidente que a falsa promessa e o inadimplemento contratual causaram angústia e frustração às legítimas expectativas do autor de aprovação do financiamento e aquisição do veículo, o que denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

29. Diante disso, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$2.000,00), a título de compensação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.

30. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

31. Dessarte, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que o réu não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.

32. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

33. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.

34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[2] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[3] Trabalha como faxineira.

[4] Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[5] Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

[6] Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

[7] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.